Tribunal: TJES
Processo: 0000097-49.2022.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Vias de fato
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000097-49.2022.8.08.0060

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERLEY JOSE GOMES MARQUEZINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. LEI 11.340/06. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência deste e. Tribunal dispõe de diversas manifestações no sentido de que os depoimentos das vítimas, em casos como o ora apreciado, são indispensáveis para aclarar os fatos, eis que delitos desta natureza são praticados na clandestinidade, de forma que raramente existem testemunhas. 2. O conjunto probatório não deixou dúvidas acerca da materialidade ou da autoria delitiva do apelante. Isto posto, não há que se falar em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. 3. Recurso parcialmente provido para arbitrar honorários advocatícios à defesa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000097-49.2022.8.08.0060

APELANTE:
WANDERLEY JOSÉ GOMES MARQUEZINI

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
WANDERLEY JOSÉ GOMES MARQUEZINI
, em face da r. sentença de fls. 102/104 que, nos autos da ação penal pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu nas sanções do o artigo 147 do Código Penal e no artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41, na forma do artigo 69, do Código Penal, nas circunstâncias da Lei nº 11.340/06 a, respectivamente, penas de 01 (um) mês de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples.

Em suas razões, às fls. 112/114., o apelante sustenta que
(i)
inexiste prova suficiente da autoria e da materialidade dos delitos imputados ao apelante;
(
ii
)
inexistindo prova suficiente para condenação, a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
é imperiosa.

Contrarrazões do Ministério Público, ao Id. 8303582, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao Id. 8422433, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Consta na denúncia que, em dia 28 de fevereiro de 2022, o apelante, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, praticou vias de fato contra a vítima, sua ex-companheira, bem como a ameaçou de causar mal injusto e grave.

Em razão desse quadro fático e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado sentenciante o condenou pela prática do crime de ameaça, bem como da contravenção penal de vias de fato, no contexto da Lei nº. 11.340/06, às penas, respectivamente, de penas de 01 (um) mês de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples.

Conforme relatado, a defesa inicialmente pleiteia a absolvição, ao argumento de que não restou comprovada a materialidade ou a autoria dos delitos a que o apelante foi denunciado.

Contudo, verifica-se dos depoimentos prestados, sobretudo na fase judicial (mídia de fl. 96), que a ofendida reafirmou que o réu utilizou um porrete para bater nela e a ameaçou de morte caso entrasse em casa (vídeo 02), o que corrobora os fatos narrados na denúncia.

Ressalto que a jurisprudência deste e. Tribunal dispõe de diversas manifestações no sentido de que os depoimentos das vítimas, em casos como o ora apreciado, são indispensáveis para aclarar os fatos, eis que delitos desta natureza são praticados na clandestinidade, de forma que raramente existem testemunhas. (Ap, 0001486-79.2020.8.08.0047, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data: 01/04/2024).

Somado a isso, o policial militar Sérgio Andrade Pereira (mídia de fl. 96), que atendeu à ocorrência no dia dos fatos, afirmou a dinâmica dos fatos narrados pela vítima em sede policial (fl. 08), de que o réu havia bagunçado toda a casa, tendo, inclusive, quebrado alguns móveis, ele ainda reafirmou que a vítima lhe relatara que seu marido havia a agredido e ameaçado.

A materialidade dos delitos também resta evidenciada pelo Boletim Unificado nº 47161068 de fls. 19/20.

Portanto, entendo que o conjunto probatório não deixou dúvidas acerca da materialidade ou da autoria delitiva do apelante. Isto posto, não há que se falar em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Diante das razões acima expostas, mantenho a condenação do réu, ao que passo a analisar os demais pedidos.

Um dos pedidos elencados pela defesa é “a reforma da sentença de piso para anular a condenação de pagamento da indenização por danos morais a vítima Juliana de Souza Silva, no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais);”. Verifica-se que o nome da vítima do caso sob análise é Cristina Rocha da Silva, e não foi arbitrado qualquer valor a título de indenização por danos morais, ao entendo que não há interesse recursal.

Por derradeiro, quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios formulado pelo defensor dativo nomeado para promover a defesa do réu na apresentação de razões recursais, entendo que de acordo com a regra contida no § 1º do art. 22 da Lei nº 8.906/94, o advogado que atuar como defensor dativo, quando inexistente ou insuficiente a Defensoria Pública no local da prestação do serviço, faz
jus
aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, hipótese que se amolda perfeitamente ao caso.

É sabido que na seara criminal
“nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor”
(CPP, art. 261).

Nesse sentido, é dominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Deve o Estado arcar com o pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo, nomeado pelo juiz ao réu juridicamente necessitado, quando inexistente ou insuficiente Defensoria Pública na respectiva Comarca. [...]. (AgRg no REsp nº 685.788/MA, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJ 7.4.2009).

Em sentido análogo, há decisões monocráticas proferidas por esta Corte, tais como na Apelação Cível nº 7088034355, DJ 25.11.2009; na Apelação Cível nº 7088007757, DJ 15.3.2010; na Apelação Cível nº 7070016345, DJ 15.10.2009; na Apelação Cível nº 7070011197, DJ 6.10.2009; e na Apelação Cível nº 7060006801, DJ 24.8.2009.

Quando da fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o Magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica, vejamos:

“Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito”.

No caso, por inexistir condenação a subsidiar o arbitramento da verba honorária, aplica-se o disposto no § 8º, do artigo 85, do CPC:

“§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Há que se considerar, por via de consequência, inadequada a obrigatoriedade da utilização de valores pré-fixados na apreciação do Magistrado sobre a remuneração devida ao patrono da causa, tais como o Decreto nº 2821-R e a Resolução nº 558/2007 da Justiça Federal; ainda acerca desta última norma, esta eg. Corte já se manifestou por sua inaplicabilidade perante a Justiça Estadual:

“A Resolução nº 558, do Conselho da Justiça Federal, não se aplica às demandas submetidas à Justiça Estadual, porquanto, consoante jurisprudência iterativa deste Egrégio Tribunal, o aludido diploma normativo disciplina, de forma específica, a fixação de honorários advocatícios aos advogados dativos atuantes perante os órgãos da Justiça Federal, em primeira e segunda instância, e os Juizados Especiais Federais. (Apelação Cível nº 30100094124, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, DJ 24.8.2011)”.

Assim, verifico que, em suas razões, a defesa técnica teceu considerações específicas acerca do caso, pugnando pela absolvição e arbitramento de honorários advocatícios.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88).

É imperioso elevar e reconhecer a importância de tais profissionais, de maneira que o trabalho exercido não caia no descrédito e desmerecimento.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados especificamente os dativos, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado serem valorizados, pois ao assumirem tais nomeações ficam impedidos, ainda que parcialmente, de desenvolverem nos instantes em que se dedicam à causa que lhes foi conferida judicialmente na confecção de peças defensivas, recursos e também audiências das tarefas particulares e dos serviços que poderia vir a ser contratado.

Contudo, o valor previsto na referida tabela para apresentação de razões recursais é de 50 (cinquenta) UFIR’s, o que, considerando o valor atual levaria à fixação de quantia irrazoável, cujo estabelecimento resultaria em valores incompatíveis com o efetivo trabalho desenvolvido pelo advogado, sob pena de enriquecimento sem causa do advogado às custas do Estado.

Assim, entendo que o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) é razoável e compatível aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP, ao quantum fixado em sentença e aos precedentes desta Egrégia Câmara Criminal, diante da complexidade apresentada ao caso.

Por tais motivos, fixo, pela atuação neste grau de jurisdição em favor do apelante o valor total de R$ 600,00 (seiscentos reais) a título de honorários advocatícios ao Dr. Diego Freitas Rezende, inscrito na OAB/ES sob o nº 24.565, o qual foi nomeado ao fl. 83v para assumir a defesa do recorrente em rede recursal.

Diante das razões acima expostas, dou parcial provimento ao recurso interposto pela defesa, para conferir honorários à defensora dativa, mantendo incólume a r. sentença proferida em primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
D
AR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para MANTER a condenação do réu a uma pena de

01 (um) mês de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples e arbitrar honorários advocatícios à defesa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.